Tribunal: TJSP
Processo: 1003687-89.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Alegado de uso exclusivo de coisa comum - Pedido de arbitramento de aluguel e condenação dos filhos em seu pagamento - Acolhimento condenando estes no pagamento de indenização mensal, mais encargos com IPTU, água e energia - Inconformismo dos réus, pleiteando concessão de justiça gratuita, aduzindo preliminar de cerceamento de defesa e insistindo na

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Alegado de uso exclusivo de coisa comum - Pedido de arbitramento de aluguel e condenação dos filhos em seu pagamento - Acolhimento condenando estes no pagamento de indenização mensal, mais encargos com IPTU, água e energia - Inconformismo dos réus, pleiteando concessão de justiça gratuita, aduzindo preliminar de cerceamento de defesa e insistindo na devolução do prazo para apresentarem defesa - Rejeição - Concessão da gratuidade ante os documentos ofertados e ausência de prévia manifestação do juízo da causa, que não pode prejudicar o direito dos recorrentes - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Revelia - Não comprovação de perda do prazo por causas justificadas - Direito à indenização reconhecido - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003687-89.2018.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que são apelantes EVERSON
DO NASCIMENTO e EDILAINE APARECIDA DO NASCIMENTO CAMPOS, é
apelado LUIZ DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003687-89.2018.8.26.0663 -Voto no 27.236
2
Apelação Cível no 1003687-89.2018.8.26.0663
Comarca: Votorantim
Apelante: Edilaine Aparecida do Nascimento Campos
Apelado: Luiz do Nascimento
Voto no 27.236
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS - Alegado de uso exclusivo de
coisa comum - Pedido de arbitramento de
aluguel e condenação dos filhos em seu
pagamento - Acolhimento condenando estes no
pagamento de indenização mensal, mais
encargos com IPTU, água e energia -
Inconformismo dos réus, pleiteando concessão
de justiça gratuita, aduzindo preliminar de
cerceamento
de
defesa
e
insistindo
na
devolução do prazo para apresentarem defesa -
Rejeição - Concessão da gratuidade ante os
documentos ofertados e ausência de prévia
manifestação do juízo da causa, que não pode
prejudicar
o
direito
dos
recorrentes
-
Cerceamento de defesa - Inocorrência - Revelia
- Não comprovação de perda do prazo por
causas justificadas - Direito à indenização
reconhecido - Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls.
73/75,
acrescento
que
esta
julgou
procedente
ação
arbitramento de aluguel pelo uso de coisa comum, objetivando
obter indenização em razão do uso exclusivo pelos requeridos,
condenando estes a pagarem ao autor o valor mensal
correspondente R$ 1.300,00, a título de aluguel, desde a
conclusão do ciclo citatório, corrigido monetariamente e juros legal
de mora, com pagamento mediante depósito em conta de dados a
serem fornecidos pelo autor ou recibo, todo dia 10 de cada mês,
reajustado anualmente pelo INPC, impondo a obrigação da parte ré
arcar com encargos de IPTU, água e energia elétrica. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003687-89.2018.8.26.0663 -Voto no 27.236
3
consequência, impôs-se aos vencidos o pagamento das despesas
processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformados, apelam os vencidos (fls.
77/96), pleiteando, preliminarmente, justiça gratuita. Aduzem a
ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não reabertura
de prazo para defesa, por não terem dado causa à revelia. No
mérito, alegam, em suma, que por vários anos um dos imóveis
existente na propriedade, fora alugado e o valor era repassado
diretamente ao enteado do apelado, ora representante legal do
requerente. Aduzem que em outra oportunidade o referido
representante do apelado alienou uma das casas que fica no
imóvel objeto da lide. Insistem que há no imóvel três casas, sendo
uma delas oferecida ao apelado para que alugue e fique com os
frutos do mesmo, com o que o requerente não concorda.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 108/115).
2. De início, concedo as benesses da
justiça gratuita.
Com efeito, consta dos autos que os
apelantes requereram a concessão da benesse em primeira
instância, tendo sido determinado em sede de sentença que os
apelantes comprovassem sua hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003687-89.2018.8.26.0663 -Voto no 27.236
4
Subindo os autos a esta instância
recursal,
diante
dos
documentos
colacionados
aos
autos
juntamente com as razões recursais (fls. 97/100), é o caso de
concessão da benesse almejada, sendo necessária in casu a
retroação do benefício, pois não podem os recorrentes ser
prejudicados pela anterior falta de apreciação do pleito pelo juízo
da causa.
No mais, contudo, melhor sorte não
abraça os apelantes.
Com efeito, com relação ao alegado
cerceamento de defesa, o reclamo não merece acolhida.
Do que consta dos autos, os apelantes
Everson e Ediliane foram citados em 13 e 15 de outubro de 2.018,
respectivamente (fls. 43 e 47), tendo o prazo para apresentação de
resposta se iniciado em 29.10.18 e se esgotado em 23.11.2018,
sem a devida apresentação de resposta.
Em que pese à alegação de que
deixaram de exercer seu direito de defesa por motivo alheio à sua
vontade, estes não comprovaram a contratação da suposta
advogada, a qual teria perdido o prazo para ingressar nos autos.
Nessas condições, como bem pontuado
pelo julgado a quo : “Primeiramente,
observo que não há como
acolher o pedido de restituição
do prazo para resposta, o qual se
iniciou em 29 de outubro (fls. 47), com término em 23 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003687-89.2018.8.26.0663 -Voto no 27.236
5
novembro passado. Ou seja, além de a parte ré ter contado com
quase um mês para o exercício de seu direito de defesa, nota-se
que não se evidenciou,
nos autos, inércia por motivo alheio à
vontade dela ”.
Ademais, se a falta foi da suposta
advogada
contratante,
respondem
os
apelantes
pelas
consequências da aventada incúria daquela, já que livremente
escolheram a patrona que iria lhes representar;
No
mérito,
trata-se
de
ação
indenizatória proposta pelo genitor dos apelantes, objetivando o
arbitramento de aluguel, por força de utilização exclusiva de bem
comum.
Pelo que consta dos autos, além da
presunção de veracidade decorrentes dos efeitos da revelia, os
documentos que instruem os autos demonstram a existência de
condomínio entre as partes, por força da homologação de partilha
do bem objeto da lide (fls. 16/17), o qual vem sendo utilizado
exclusivamente pelos apelantes.
Nesses termos, considerando que o
apelado é igualmente detentor de direitos sobre o imóvel, outra
não poderia ter sido a solução adotada pelo juízo, que nos
seguintes termos, corretamente consignou: “No que tange ao valor
locativo, considerando
as avaliações
de fls. 21/22 e 72, a
evidenciar
que o sr. Oficial de Justiça fez análise apenas do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003687-89.2018.8.26.0663 -Voto no 27.236
6
da residência
ocupada pela parte ré, e a situação do imóvel (03
casas e um salão comercial),
bem como a proporção
da cota parte
cabente a cada um dos condôminos,
entendo razoável a fixação do
aluguel em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais, com
reajuste anual pelo INPC. Pagamento
mediante depósito em conta
de dados a serem fornecidos
pelo autor ou recibo, todo dia 10 de
cada mês, a partir da conclusão do ciclo de citação/intimação
(fls.
43/48). Os encargos relativos ao imóvel, IPTU, água e energia
elétrica deverão ser arcados pelos réus, em virtude da utilização
direta do imóvel (residência).”.
Em suma, deve ser mantida a sentença,
por ter dado correta solução à lide.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho aos apelantes vencidos
honorários adicionais de 5% sobre o valor da condenação, além do
percentual já fixado na sentença, com as ressalvas da assistência
judiciária antes deferida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator